Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-33.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-33.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: NEFERTITI HIGIA LIMA DE MARINHO BANDEIRA

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO PARA FINS DE BASE DE CALCULO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Caso em exame

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por NEFERTITI HÍGIA LIMA DE MARINHO BANDEIRA e por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada pela primeira em desfavor da segunda. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos três contratos analisados, determinando sua adequação à taxa média de mercado, autorizando a repetição simples dos valores pagos indevidamente e fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Questão em discussão

Discute-se a legalidade das taxas de juros pactuadas, o afastamento da mora diante da abusividade reconhecida e a adequação dos honorários advocatícios, considerados irrisórios diante do valor reduzido da condenação.

Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC.

A abusividade dos juros remuneratórios foi demonstrada pela comparação entre as taxas contratadas e a média de mercado publicada pelo BACEN, superando, em todos os contratos, uma vez e meia a média do período.

A abusividade contratual justifica o afastamento da mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

A fixação dos honorários sucumbenciais por percentual resultaria em remuneração irrisória, autorizando a fixação equitativa com base no art. 85, §8º, do CPC, diante da complexidade da causa e do trabalho desempenhado.

Inexistência de fundamentos para reforma da sentença quanto ao apelo da ré, que deve ser integralmente desprovido.

Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso da autora provido parcialmente; recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a cobrança de juros remuneratórios que superem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado publicada pelo BACEN, sendo legítima a revisão contratual nestes casos."

"O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais afasta a mora do consumidor."

"Nas hipóteses em que o valor da condenação se mostre irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 133; CC/2002, art. 884; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV e §1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; Súmula 385/STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo/STJ); Súmula 72/STJ; TJBA - Agravo de Instrumento: 8005804-89.2023.8.05.0000; TJBA - Apelação: 8002059-58.2020.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas
de n.º
8000664-33.2023.8.05.0046
d
a comarca de Cansanção
, em que figuram como Apelante
s
e Apelado
s
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
DAIANE PEREIRA DA SILVA
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONH
ECER
de ambos recursos de apelação interpostos,
para

NEGA
R
PROVIMENTO
ao apelo da Ré e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO

da Autora
,
e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA